Tribunal: TJSP
Processo: 1017991-26.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão na coluna do obreiro – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Perícia médica – Inexistência de incapacidade laborativa a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido.